Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar o andamento processual do feito originário (processo número 0703379-98.2021.8.07.0001), constata-se que foi lavrado "TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO", em que as partes "ratificam o acordo protocolizado no ID 88277099 e dão quitação ao pedido inicial do processo 0703379-98.2021.8.07.0001 e ao objeto do agravo de instrumento 0706289-04.2021.8.07.0000, consoante firmado nas cláusulas do presente acordo" (ID 88330337 dos autos originários). Assim, intime-se a parte agravante para que informe se persiste o interesse recursal no julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Publique-se.